Tribunal: TJES
Processo: 0000106-91.2023.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-91.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ERRO MATERIAL – JULGAMENTO COLEGIADO – PROVIMENTO. 1 – Em razão da aplicação analógica do artigo 463 do Código de Processo Civil, pode ser corrigida de ofício o acórdão que apresenta erro material. 2 – Em respeito à simetria do julgamento, deve ser a questão submetida à apreciação do órgão colegiado, uma vez que este proferiu o acórdão em que se verifica o equívoco.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000106-91.2023.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA FERREIRA GOMES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
versam os autos sobre erro material contido no acórdão proferido em sessão datada de 24/06/2024, de modo que utilizo Embargos de Declaração de ofício, a fim de corrigir o equívoco apontado.

Após o julgamento do recurso, com o consequente trânsito em julgado para as partes, a Comarca de origem fez remessa dos presentes autos a esta Corte, eis que diante de inconsistências havidas no acórdão, não era possível expedir a competente Guia de Execução Penal, em face de Fernanda Ferreira Gomes.

Assim, determinei a desconstituição do trânsito em julgado, a fim de sanar as inconsistências apontadas.

Dispõe o artigo 463 do Código de Processo Civil sobre a possibilidade de alteração da sentença pelo juiz,
mesmo depois de publicada, em razão de inexatidões materiais, de ofício, ou a requerimento da parte (inciso I).

Mesmo que o aludido dispositivo se encontre em diploma processual civil, é pacífica, inclusive nas Cortes Superiores, a possibilidade de aplicação analógica da regra ao processo penal, ao levarmos em consideração o disposto no artigo 3º, CPP, ao admitir esta ação, bem como a interpretação extensiva e a suplementação pelos princípios gerais do direito.

Assim, ainda que não tenha
a apelante se irresignado contra o acórdão proferido, é cabível a sua modificação, uma vez que, conforme exposto, padece de erro material.

Destarte, com o propósito de evitar que o acórdão seja eivado de vícios, podendo ocasionar sua nulidade, entendo que deve ser tal questão submetida a julgamento por esta Egrégia Corte, a fim de que seja corrigid
o o erro apresentado.

Pretende-se, assim, respeitar a simetria do julgamento até então encaminhado, uma vez que o acórdão tramitou de forma colegiada, sendo a decisão proferida por esta Primeira Câmara.

Compulsando os autos, observo que o acórdão padece de erro material, motivo por que deve, novamente, ser levado ao órgão colegiado, a fim de que haja completa identidade entre os votos outrora proferidos e a realidade dos autos.

Como se verifica, do acórdão consta que a ré Fernanda Ferreira Gomes foi condenada pela prática dos crimes previstos no art. 147, caput, do CP, art. 150, §1º, e art. 163, parágrafo único, III, todos do CP.

Contudo, verifico que, ao analisar a pena imposta à acusada, há confusão no que tange ao efetivo
quantum
de pena atribuído a cada crime.

Assim, passo aos esclarecimentos.

No que tange aos três crimes pelos quais foi a ré Fernanda condenada, quando da fixação da pena-base, o magistrado de primeira instância valorou de modo inidôneo as consequências do crime, motivo pelo qual foi a mesma neutralizada, com o consequente redimensionamento das penas-bases.

a)

Art. 147 do CP.

Fixo a pena-base em 02 meses de detenção.

Ausentes agravantes.

Incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena em 01 mês e 15 dias de detenção.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
01 mês e 15 dias de detenção.

b)

art. 163, parágrafo único, III do CP.

Fixo a pena-base em 11 meses de detenção.

Ausentes agravantes.

Incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena em 07 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
07 meses de detenção.

c)

Art. 150, §1º do CP.

Fixo a pena-base em 11 meses de detenção.

Ausentes agravantes.

Incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual fixo a pena em 08 meses de detenção.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a pena em
08 meses de detenção.

Em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP), fica a ré condenada a uma reprimenda total de
01 ano, 04 meses e 15 dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante o exposto,
fica corrigido o erro material, com a consequente individualização das penas, em relação aos crimes imputados à ré Fernanda Ferreira Gomes, mantendo-se todos os demais termos do acórdão de id. 8745156.

Mediante tais fundamentos, DE OFÍCIO,
realizo a individualização da pena imposta à apelante, a fim de corrigir erro material, permitindo assim, a correta expedição de Guia de Execução.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)